Tribunal: TJDFT
Processo: 0726494-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726494-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: L. M. A. D. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA AMARAL SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Internação Hospital – Negativa de Cobertura – Inadimplemento Contratual – Não Comprovado – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. A parte agravante afirma que a negativa de cobertura da internação do agravado, requerida em 19/6/2025, decorreu da suspensão do contrato por inadimplemento da mensalidade de maio de 2025. Defende, ainda, que o caso em exame não se tipifica como urgente, para fins de custeio do procedimento e tratamento médico em leito hospitalar. Com efeito, restou comprovado ser o agravado, criança de tenra idade (8 meses), beneficiário do plano de saúde desde 25/11/2024 (ID 240083615) e, por ter sido diagnosticado com dengue, foi-lhe indicada pelo médico assistente internação hospitalar em caráter de urgência, conforme faz prova o pedido de ID 240083819, juntado na origem. O acervo fático-probatório produzido até o momento, ao contrário do arrazoado, evidencia que a negativa de cobertura restou motivada por "Procedimento Não coberto pelo plano contratado", (ID 240083817). Ou seja, há um descompasso entre as razões administrativas para indeferir o custeio da internação hospital e as razões ventiladas na esfera judicial. Para além, conquanto o autor tenha confessado o atraso no pagamento da mensalidade do mês de maio/2025, há nos autos prova do pagamento em 20/6/2025. (ID 240083616) Nesse contexto, o contrato firmado entre as partes prevê regra de rescisão e/ou suspensão semelhante ao disposto no art. 13 da Lei n.o 9.656/98, segundo o qual são vedadas a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. No caso, o agravante não logrou êxito em comprovar a regular notificação do beneficiário, tampouco do transcurso do prazo assinalado para poder suspender ou rescindir a relação contratual. Por fim, cumpre observar que aa regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, situação comprovada nos autos pelo pedido de internação colacionado aos autos. Neste momento processual o perigo de dano é reverso, considerando que a parte agravada necessita com urgência da internação hospitalar indicada pelo médico assistente e, como bem ponderou o juízo de origem, "há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos para realização do exame". Portanto, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, em razão da não internação, poderiam ser irreparáveis. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo agravante, o perigo de dano existente milita em favor do agravado, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator